Tribunal: TJSP
Processo: 1017829-65.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017829-65.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante WASTER
BRICKS JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ITAÚ UNIBANCO S/A e
CENTRAL NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017829-65.2017.8.26.0071 -Voto no 4354
2
VOTO No 4354
PROCESSO No: 1017829-65.2017.8.26.0071
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO - PLANOS DE SAÚDE
APELANTE: WASTER BRICKS JUNIOR
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A E OUTRO
Apelação. Cabimento. Decisão que reconheceu a ilegitimidade
de um dos litisconsortes. Interposição equivocada. Aplicação
dos artigos 354 c.c 105, VII, do CPC. Erro grosseiro.
Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.
Recurso não conhecido.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação em face de sentença, cujo relatório se adota, que reconheceu a
ilegitimidade de parte do ITAÚ UNIBANCO e julgou extinta a ação em relação a ele:
“(...) o réu Itaú Unibanco é parte manifestamente ilegítima, porque, alegando o autor ser
aposentado, o autor não mantém mais relacionamento jurídico com seu ex-empregador.
Nesse sentido: PLANO DE SAÚDE ILEGITIMIDADE PASSIVA Pedido de
permanência do autor e seus dependentes como beneficiários do plano de saúde mantido
pela ré, antes vinculado ao seu empregador - Rompimento do vínculo empregatício
Surgimento de relação jurídica direta apenas entre segurado e a operadora do plano de
saúde Além disso, a pretensão do autor se fundamenta no artigo 31 da Lei no 9.658/98,
que não envolve nem vincula o empregador para a continuidade da condição de
beneficiário (TJSP, Apelação n. 1025358-48.2017.8.26.0100). Ante o exposto, julgo
extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao réu Itaú Unibanco (art. 485,
VI, do Código de Processo Civil). Retifique-se a autuação.”
Insurge-se o apelante sustentando que há legitimidade da ex-empregadora porque esta
última nunca forneceu as informações necessárias ao Apelante em relação à cota parte
que paga à operadora.
Recurso isento de preparo e contra-arrazoado. Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017829-65.2017.8.26.0071 -Voto no 4354
3
II FUNDAMENTAÇÃO
Pelo que se verifica o apelante se insurgiu, por meio de apelação, contra sentença que
apenas excluiu um dos réus do polo passivo, por considerá-la parte ilegítima,
prosseguindo a demanda em relação ao remanescente.
E a exclusão de litisconsorte em decorrência de ilegitimidade pode resultar em extinção
do processo se todos os litisconsortes forem excluídos o que não se verifica nestes
autos e o que atrairia a interposição de apelação.
O disposto no artigo 1015, VII, do CPC diz respeito ao reconhecimento de ilegitimidade
de apenas um dos réus; nesta hipótese cabe agravo de instrumento também incidindo o
artigo 354, do CPC, porque esta extinção é hipótese de sentença terminativa.
Assim, feita interposição equivocada, cabe aquilatar se é possível a aplicação do
princípio da fungibilidade. Anoto que a fungibilidade exige: (i) a existência de dúvida
objetiva, por falta de clareza da norma; (ii) inexistência de má-fé do recorrente, vale
dizer, intuito procrastinatório.
E no caso vertente, embora não se verifique intuito procrastinatório, de se ver que não
há existência de dúvida objetiva, pelo que a interpretação decorreu de falha técnica a
evidenciar erro grosseiro, inviabilizando sua aplicação.
O recurso, destarte, não merece ser conhecido.
III DECISÃO
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
Não há que se falar em majoração de honorários nesta fase recursal porque não houve
fixação de honorários em primeira instância.
Por derradeiro, dou por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e
constitucionais veiculados na análise deste recurso, considerando que não cabe ao
julgador o enfrentamento de todas as teses articuladas pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017829-65.2017.8.26.0071 -Voto no 4354
4